Tribunal: STF
Processo: ADI 7857
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Luiz Fux submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol do Brasil), tendo por objeto a Lei Complementar 231/2022, do Estado do Amazonas, que dispõe sobre a aposentadoria dos Policiais Civis, notadamente no tocante à equiparação etária entre homens e mulheres para a jubilação.



    O feito foi distribuído livremente (Doc. 7).



    É o relatório.



    Considerando a preliminar de conexão suscitada na inicial, relativamente à ADI 7.727, de relatoria do Ministro Flávio Dino, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine eventual prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.



    2. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos: 



    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – ADEPOL, contra a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, buscando a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, caput e § 2º da Lei Complementar Estadual nº 231, de 22 de junho de 2022. Suscitou-se, na petição inicial, a distribuição por prevenção à ADI n° 7.727, relatada pelo Exmo. Sr. Ministro Flávio Dino. 



    A ADI nº 7.727 foi proposta pela mesma Associação ora requerente, impugnando o art. 5º, caput e § 3º e art. 10, § 2º, inciso I, da Emenda Constitucional nº 103/2019, tendo como polo passivo as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Distribuída por prevenção, vinculada à ADI nº 7.726, teve a liminar parcialmente deferida em 17/10/2024 e referendada em 25/04/2025. 



    Considerando, salvo melhor juízo, a diversidade de objetos entre este feito e a ADI nº 7.727, procedeu-se à distribuição por sorteio ao Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, em 06/08/2025.



    3. Não é caso de redistribuição.



    4. O art. 77-B do RISTF disciplina a questão da seguinte forma:



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.” (destaques acrescidos)



    5. A presente ação direta de inconstitucionalidade, sob a relatoria do Min. Luiz Fux, foi ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil para questionar a constitucionalidade do art. 1º, caput e § 2º, da Lei Complementar nº 231/2022 do Estado do Amazonas.



    6. Na ADI 7.727, Rel. Min. Flávio Dino, também proposta pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, impugna-se os arts. 5º, caput e § 3º, e art. 10, § 2º, I, da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    7. Nessas condições, não é possível falar em coincidência total ou parcial de objetos que justifique a reunião dos processos. Embora tratem de temas semelhantes, as ações diretas impugnam atos normativos distintos.



      8. Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao gabinete do Min. Luiz Fux. 



    Publique-se.



Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente